Tribunal: TJES
Processo: 5009646-74.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009646-74.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA FIRME DOS SANTOS
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009646-74.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LUCINEIA FIRME DOS SANTOS

RECORRIDO:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por LUCINEIA FIRME DOS SANTOS, alegando que adquiriu passagem aérea com destino internacional, por meio da companhia aérea TAM Linhas Aéreas S/A, e, ao embarcar, foi obrigada a despachar sua bagagem de mão, sendo que a mesma foi extraviada. Ocorre que, em razão do ocorrido, a autora se viu obrigada a arcar com gastos inesperados referentes a itens de vestuário e higiene pessoal. Além disso, a autora pleiteia reparação por danos morais decorrentes do transtorno causado pela falha na prestação de serviços pela ré, uma vez que as bagagens não foram encontradas e devolvidas a consumidora. Em face disso, requereu a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais e morais.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. Condenou a TAM Linhas Aéreas S/A ao pagamento de R$ 1.870,00 (mil, oitocentos e setenta reais) a título de danos materiais, referente a itens adquiridos devido ao extravio da bagagem, com base nos comprovantes apresentados pela autora. Também foi fixada uma indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a gravidade do fato e os transtornos causados à autora.

3. A sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, os quais merecem total acolhimento. Conforme bem analisado pelo juízo a quo, não há nos autos provas suficientes e idôneas que comprovem, de forma concreta, a ocorrência dos danos materiais alegados. Apesar da autora afirmar a subtração de bens, não apresentou documentação hábil que possibilitasse a aferição da existência, propriedade e valor dos bens supostamente extraviados. Os itens não foram devidamente listados na declaração de viajem, o que inviabiliza a verificação da extensão do prejuízo material.

4. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)